Tribunal: TJDFT
Processo: 0756723-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0756723-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EULALIA MARIA MACIEL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em cumprimento de sentença que determinou a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) sobre crédito consolidado, composto pelo valor principal, correção monetária e juros. O agravante sustenta que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve incidir apenas sobre o valor principal somado à correção monetária, pois sua aplicação sobre juros configura anatocismo. Argumenta que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), por ser índice composto, engloba juros e correção monetária, o que mostra indevida a cumulação com juros moratórios. Ressalta jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e menciona dispositivos como o art. 4o do Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura) e a Súmula no 121 do Supremo Tribunal Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para obstar o prosseguimento do feito originário. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada (id 79857498). O preparo não foi recolhido ante a isenção legal. É o breve relato. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A controvérsia recursal consiste em analisar se a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve ocorrer sobre o montante consolidado da dívida (principal corrigido e acrescido de juros de mora) ou apenas sobre o valor principal devidamente corrigido. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 trouxe novo regramento quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública. Determinou-se a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. O Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve incidir a partir de 9.12.2021. A discussão restringe-se a definir qual o valor será utilizado como base para a atualização pelo referido índice de correção monetária. O art. 22 da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça recebeu nova redação pela Resolução no 482/2022 do órgão em referência e estabeleceu os seguintes critérios para a atualização de precatórios e de requisições de pequeno valor (RPV): Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) O dispositivo em análise não determina a prática de anatocismo. Os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), quando então o supramencionado índice será aplicado isoladamente. A tese defendida pelo agravante acarretaria o decote do valor correspondente aos juros de mora calculados ao longo dos meses de inadimplemento. Não há anatocismo nem bis in idem, apenas sucessão de índices de correção monetária. A atualização do crédito, portanto, deve ser feita pelo Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da publicação da Emenda Constitucional no 113, em 9.12.2021, a qual incidirá sobre o valor consolidado da dívida – montante principal devidamente atualizado pelos critérios de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre o período de cálculo. Ressalto que a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 7.435/RS (que questiona a constitucionalidade da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça) não afastou a presunção de legalidade do ato normativo em referência, uma vez que não houve deferimento de medida liminar, nem julgamento da matéria. A aplicação da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça permanece hígida. O Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e os argumentos apresentados pelo Distrito Federal são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator